Tribunal: TJES
Processo: 5036203-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036203-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINO BRUNO
RECORRIDO: CONNECT APPS - NEGOCIOS E TI LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DIRETO CONFIGURADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUOU COMO MERA INTERMEDIADORA NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5036203-87.2024.8.08.0048

Recorrente: MARINO BRUNO

Recorridos: CONNECT APPS - NEGÓCIOS E TI LTDA. e BANCO BMG S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CO-BRANDED (SIPOLATTI BMG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO (RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO). DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 2º e 3º, CDC).

No caso de cartões de crédito na modalidade

co-branded

(marca compartilhada), a instituição financeira emissora responde solidariamente por vícios no produto ou serviço, pois utiliza a credibilidade do parceiro varejista para atrair clientela e lucrar com a operação, integrando ostensivamente a cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, CDC).

Restando incontroverso que o produto adquirido em 24/08/2024 não foi entregue

e que as tentativas de solução administrativa foram ignoradas, impõe-se a restituição simples dos valores efetivamente pagos pelo consumidor
.

A desídia administrativa e a manutenção de cobranças indevidas por meses após a ciência do vício extrapolam o mero aborrecimento, configurando o desvio produtivo do consumidor.

Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Dele conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia reside na responsabilidade solidária do BANCO BMG S/A e na adequação do quantum indenizatório.

2.1. Da Responsabilidade Solidária (Cartão Co-branded)

O juízo de origem considerou o banco como mero meio de pagamento. Contudo, o "Termo de Adesão" de ID 16116887 (Pág. 66) revela a contratação de um cartão específico denominado "Sipolatti BMG". A jurisprudência consolidada do STJ e desta Turma Recursal estabelece que a emissora de cartão co-branded integra a cadeia de consumo e responde solidariamente perante o consumidor (Teoria da Aparência). O banco não é apenas processador financeiro, mas parceiro estratégico que compartilha os lucros e riscos do negócio.

2.2. Do Dano Material (ID 16116888)

As faturas anexadas no ID 16116888 comprovam o lançamento da compra sob a rubrica "APP CONECTIONTECBBR" em 10 parcelas. Havendo prova de que o produto não foi entregue, é devida a restituição simples de todos os valores comprovadamente desembolsados pelo autor em relação a esta transação específica.

2.3. Do Dano Moral e Desvio Produtivo

A conduta das rés, que ignoraram as legítimas solicitações de estorno do consumidor, forçando-o ao desgaste da via judicial para reaver pequenos valores, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelo desvio produtivo. Atento à função pedagógica da medida e às circunstâncias fáticas, arbitro o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição simples dos valores efetivamente desembolsados pelo autor em relação à compra identificada no ID 16116888 ("APP CONECTIONTECBBR"), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde cada efetivo desembolso.

FIXAR/MAJORAR a condenação por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportado solidariamente pelas recorridas, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ).

Sem custas ou honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)